Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. VENDA DE PASSAGEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade das partes requeridas.

II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Na espécie, as partes rés atuaram mediante parceria entre si na plataforma de venda “on line’’, sendo que a parte autora esclarece que realizou a aquisição das passagens para a Argentina mediante a utilização de pontos do programa “Livelo” e disponibilizadas pela empresa “Submarino”. Desse modo, constata-se que as rés auferiram lucro com a sua atividade e respectiva venda das passagens, participando, pois, da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores. Em consequência, devem responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC).

IV. A controvérsia, inclusive, ensejou a abertura de incidente de uniformização de jurisprudência, autuado sob o no 0000679-67.2019.8.07.0000, que restou inadmitido nos seguintes termos: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. A par de tal quadro, a sentença deve ser anulada, porque decidiu em desacordo com o entendimento sedimentado.

V. Não é o caso, contudo, de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise de mérito no caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: Acórdão 1279112, 07618079620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VI. Recurso conhecido e provido em parte para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva das partes rés. Retornem os autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento. Sem custas e sem honorários.